Tribunal: TJDFT
Processo: 0059164-43.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0059164-43.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA D E S P A C H O Esta Relatoria determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Recurso Extraordinário no 632.212, afetado ao Tema de Repercussão Geral no 285 do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso mencionado e fixou a tese de que o direito às diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil em razão dos expurgos inflacionários do plano econômico, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos homologados no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165, no prazo de vinte e quatro (24) meses da publicação da ata de julgamento. O Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o descabimento de ação rescisória ou de arguição de inexigibilidade do título fundada na constitucionalidade dos Planos Econômicos em processos transitados em julgado, como forma de resguardar a segurança jurídica. Determinou, ainda, a intimação dos autores das ações relativas aos expurgos inflacionários do Plano Collor II a fim de cientificá-los da decisão do Supremo Tribunal Federal e de lhes fornecer as orientações necessárias para adesão ao acordo coletivo. Estabeleceu que a demanda deverá ser julgada conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na hipótese de não adesão ao acordo e seu aditivo no prazo fixado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) instituiu plataforma eletrônica destinada à celebração de acordo entre poupadores e instituições financeiras, com o objetivo de simplificar o processo de adesão. A adesão ao acordo referente às diferenças de correção monetária das cadernetas de poupança decorrentes do Plano Collor II pode ser feita por meio do sítio eletrônico www.pagamentodapoupanca.com.br, que exige apenas o preenchimento de formulário com dados básicos e a anexação da procuração do advogado. O número de habilitação para acompanhamento do processo é gerado após o cadastramento, os bancos analisam a elegibilidade com base nos documentos disponíveis e comunicam diretamente o valor devido e a forma de assinatura do acordo. O pagamento deve ocorrer em até quinze (15) dias da assinatura do acordo conforme informado na plataforma.[1] Ante o exposto, intime-se o apelado para, no prazo de trinta (30) dias, manifestar-se sobre a adesão acordo supramencionado conforme o que traçado pelo Supremo Tribunal Federal. Esclareço que, caso o apelado manifeste intenção de adesão ou deixe de se pronunciar, o processo será suspenso pelo prazo previsto na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165 para aguardar a notícia de efetivação da adesão e consequente extinção do processo. Caso o apelado declare não ter interesse em aderir ao acordo, os autos prosseguirão para julgamento mediante aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. [1] https://portal.febraban.org.br/noticia/3482/pt-br/ Brasília, 8 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora